Tribunal: STF
Processo: AI 844924
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. TAXA DE JUROS. APLICABILIDADE DA LEI DE USURA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM 12% AO ANO. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA EM SUA POSITIVAÇÃO ORIGINÁRIA. NORMA NÃO AUTO-APLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.